Tribunal: TCU
Processo: 026.368/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e os condenou em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Marcia Regina Sartori Damo e Breno Einstein Figueiredo; contra o Acórdão 4520/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Marcia Regina Sartori Damo, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Breno Einstein Figueiredo, sem atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. restituir os autos à Serur para exame do recurso interposto por Breno Einstein Figueiredo; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes.